Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
2. Na hipótese, após intimação, o apelante apresentou proposta de acordo, que foi aceita e cumprida, ocasionando a extinção do cumprimento de sentença. No entanto, na mesma petição, requereu a gratuidade de justiça, que não foi apreciada pelo Juízo a quo.
3. Note-se que, dentre os documentos coligidos aos autos pela parte agravante, estão a declaração do imposto de renda e extratos bancários, que demonstram renda e movimentação financeira condizentes com a alegação de hipossuficiência econômica, já que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à sua subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Benefício concedido.
4. Recurso conhecido e provido.